Tribunal: TJES
Processo: 5002235-47.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002235-47.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: AMARILDO CARVALHO CECCHETTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002235-47.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:

AMARILDO CARVALHO CECCHETTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOEFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA UTILIZADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. SELFIE ENVIADA AO BANCO SEM DATA. MOMENTO DE ENVIO CONTROVERSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
AMARILDO CARVALHO CECCHETTO
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em março de 2020 teria sido cobrado de uma fatura de cartão de crédito da requerida, no entanto, afirma nunca ter tido relação com esta, e devido a esta fatura, teve o seu nome negativado mesmo comunicando a requerida o seu desconhecimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, RATIFICO a liminar concedida em ID 6466212, tornando-a definitiva. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos iniciais para: a) DECLARAR inexistente os débitos discutidos no feito. b) DETERMINO que seja oficiado os órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA para que retirem de forma definitiva o nome/CPF do autor de seus cadastros, em relação aos débitos discutidos no feito. DETERMINO que o requerido NU PAGAMENTOS S/A se abstenha de efetuar cobranças ao requerente AMARILDO CARVALHO CECCHETTO, em relação aos débitos discutidos no feito, sob pena de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada cobrança efetivamente comprovada nos autos. c) CONDENO o requerido NU PAGAMENTOS S/A a pagar ao requerente AMARILDO CARVALHO CECCHETTO, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.

Julgo improcedente os demais pedidos.

Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3786840, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada uma vez que o recorrido firmou contrato com a recorrente em 14/03/2018, e no momento da contratação foi enviado cópia do seus documentos originais e selfie do contratante, assim, é lícita a cobrança da fatura em atraso de maio de 2020, alega ainda, a inexistência de dano moral, ou subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do prestador de serviço está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Em análise aos autos, nota-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a legalidade da contratação de cartão de crédito pelo recorrido, uma vez que não traz ao caderno processual o comprovante de residência em nome do autor utilizado no momento da abertura da conta, a fim de comprovar que o endereço que o cartão foi recebido era de fato, do recorrido.

Do mesmo modo, a selfie do consumidor segurando o seu RG, não é datada, ou seja, não comprova que essa fotografia foi apresentada no momento da contratação do cartão, posto que o recorrido alega ter enviado sua fotografia para conseguir abrir chamados com a recorrente, por não ter acesso ao e-mail e número de telefone utilizados no momento da contratação, teria precisado enviar sua fotografia para confirmar sua identidade.

Assim, ante a ausência de comprovação de validade da contratação do cartão de crédito pelo recorrido, coaduno com o entendimento do juízo de piso para declarar a inexistência dos débitos contraídos com o cartão de crédito objeto dos autos.

Por conta disso, revelada a falha na prestação de serviço, exsurge o dever de indenizar com base na responsabilidade objetiva atrelada à teoria do risco do empreendimento.

Na hipótese dos autos, além de ter tido os seus documentos utilizados por terceiros desconhecidos, o recorrido teve o seu nome negativado pelo Serasa. Tais desdobramentos, por si sós, extrapolam a esfera do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, trazendo profunda repercussão negativa de ordem pessoal e social, agravando o dano extrapatrimonial experimentado pelo recorrido.

Diante disso, a quantia arbitrada pelo juízo de piso no valor de R$3.000,00, revela-se compatível com os critérios acima mencionados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)